Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702270-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANANIAS RESENDE DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22685962) interposto por ANANIAS RESENDE DA CUNHA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, indeferiu o pedido de tutela antecipatória formulado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 79568328 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO Vistos etc. 1. Cuida-se de ação declaratória com pedido de tutela de urgência deduzida em face do DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, alegando que é servidor público aposentado e foi acometida de paralisia irreversível e incapacitante. Postula deferimento da medida liminar (inaudita altera parte), para determinar a imediata cessação da retenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária no contracheque do Requerente referente aos vencimentos percebidos junto à Secretaria de Estado e Administração Pública do Distrito Federal. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que “segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, porém, não vislumbro preenchido o requisito da probabilidade do direito invocado, que depende de dilação probatória para ser reconhecido, conforme já afirmado. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Com efeito, o § 2o do art. 7o da Lei de Mandado de Segurança prescreve que “não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Além disso, o § 5o do referido dispositivo legal dispõe que “as vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada” a que se refere o Código de Processo Civil. Neste sentido, a jurisprudência do Colendo TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PENSÃO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. 1. Consoante o artigo 273 do Código de Processo Civil, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela exige, como pressuposto indispensável, a apresentação de prova inequívoca, de modo a demonstrar, de antemão, a verossimilhança das alegações vertidas pela parte. 2. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto não se pode deferir medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias, bem como que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei n. 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 842342, 20140020218718AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 26/01/2015. Pág.: 356) In casu, a concessão isenção do IRPF e de contribuição previdenciária, tal como requerido liminarmente, esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba, que seria integrada aos seus vencimentos, conduziria à irreversibilidade da medida, o que também impede a concessão liminar da medida (art. 300, § 3o, CPC). Portanto, ausente os requisitos para a tutela de evidência ou para a tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pela parte autora. 3. CITEM-SE o Distrito Federal e o IPREV/DF para oferecimento de resposta, oportunidade em que deverão especificar todas as provas que pretendem produzir. Vindo a defesa, ou transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para apresentar réplica, quando igualmente deverá especificar eventuais provas que pretende produzir. Intime-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Inconformado, assevera o recorrente, em síntese, que, enquanto servidor público distrital inativo e portador de paralisia irreversível e incapacitante, reúne todos os requisitos indispensáveis ao reconhecimento da isenção de pagamento do imposto incidente sobre a renda das pessoas físicas, nos moldes elencados no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, bem como da redução da base de cálculo da contribuição previdenciária aplicável sobre seus proventos de aposentadoria, na forma como disposta no art. 61, § 1o, da Lei Complementar distrital 769/2008. Pretende o postulante a obtenção de liminar e posterior reforma da r. decisão, com vistas à cessação ou minoração dos descontos em apreço, invocando a incidência à espécie dos efeitos advindos do laudo médico pericial, emitido em 06/03/2020, no bojo do processo administrativo instaurado com o escopo de análise do pleito de isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para aquisição de veículos novos (ID 78886254). É o relato do essencial. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Ao que se constata dos autos, o contribuinte ingressou com ação de conhecimento, com pedido de antecipação da tutela, a fim de pleitear a abstinência de recolhimento do imposto de renda que recai sobre seus proventos de aposentadoria bem como da redução da base de cálculo incidente sobre sua contribuição previdenciária. É certo que o artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 determina a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos pelos portadores de alienação mental e paralisa irreversível e incapacitante, ainda que essas patologias tenham sido contraídas após a inatividade. No mesmo sentido, o art. 61, § 1o, da Lei Complementar distrital 769/2008 estabelece que “quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social”. Ressalte-se que a colenda Corte Infraconstitucional, por meio do verbete 598, aponta a desnecessidade da apresentação de laudo médico oficial para o deferimento judicial do pedido de isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença por outros meios de prova, o que, em tese, poderia ensejar o acolhimento parcial da pretensão antecipatória sob análise. No caso, o recorrente, professor aposentado e integrante dos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 78886255), colacionou aos autos laudo de avaliação realizado por junta médica vinculada à Receita Federal (ID 78886254 – processo referência). Consta, ainda, do caderno processual eletrônico o represamento, pela fonte pagadora, de R$ 1.604,05 (mil, seiscentos e quatro reais e cinco centavos), a título de imposto sobre rendimentos, e outros R$ 357,58 (trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), lançados sob a rubrica de contribuição social, consoante demonstrativo de ID 78886255 (processo referência). Os documentos apresentados, contudo, não são aptos à produção dos corolários ambicionados, eis que o parecer médico coligido a este caderno processual (ID 78886254 – processo referência), produzido com o intuito de percepção de benesses assentadas exclusivamente na Lei 8.137/1990, não tem o condão de proporcionar impactos distintos daquele a que se propõe. Assim, na falta de fundamento jurídico autorizativo da tomada do laudo técnico trazido a lume pelo agravante a hipóteses distintas daquelas a que se refere a mencionada avaliação, o anseio em apreço merece ser rechaçado. Nesse sentido, inadmissível a reivindicação autoral de extensão à espécie dos efeitos oriundos do laudo de ID 78886254 (processo referência), aplicáveis restritivamente à hipótese mencionada naquele instrumento, não se prestando ao deferimento dos beneplácitos vindicados. Cumpre esclarecer que o indeferimento da tutela provisória ora solicitada não compromete a posterior concessão das escusas, tributária e previdenciária, almejadas, caso efetivamente reconhecida sua necessidade mediante a ultimação de perícia médica oficial específica para tal fim. Por oportuno, trago à colação aresto desta Casa de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECORRENTE PLEITEIA A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DO PRÓPRIO MÉRITO DA DEMANDA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Parte das considerações tecidas pela agravante dizem respeito ao próprio mérito da demanda, restando inviável sua análise neste momento e por meio do presente instrumento, visto que tais matérias devem ser primeiro apreciadas pelo magistrado de origem, em cognição exauriente, em respeito ao juiz natural. II. Os requisitos ensejadores da tutela vindicada, pelo menos em uma primeira análise, não se encontram presentes, dado ser necessária perícia elaborada por expert oficial, haja vista estarmos diante de demanda na qual se discute isenção de tributos em decorrência de doenças que constam no rol de legislação específica. III. A concessão de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária aos portadores de doença grave requer a comprovação mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. IV. Recurso improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1276054, 07156378020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador